Tribunal: STF
Processo: ARE 1469673
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARDE PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO ACOLHIDA.EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA EXTINTA, ABSORVIDOPELO MUNICÍPIO DO NATAL. QUADRO SUPLEMENTAR DEPESSOAL DO MUNICÍPIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO.QUINQUÊNIO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPALNº 224/2023. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.VANTAGEM DEVIDA. IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO DEVALORES RETROATIVOS. DEVER DA MUNICIPALIDADE. JUROSMORATÓRIOS, COM BASE NA REMUNERAÇÃO DA CADERNETADE POUPANÇA, DEVEM FLUIR DESDE O EFETIVO PREJUÍZO.ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃOPROVIDO.1 – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte demandada, orarecorrente, haja vista sentença que julgou parcialmente procedente aimplantação do Adicional de Tempo de Serviço, bem como ao pagamentodas diferenças remuneratórias devidas à parte autora, ora recorrida, admitidana empresa pública municipal ALIMENTAR, a qual, após sua extinção, foi absorvida pelo ora recorrente, passando a integrar o quadro suplementar damunicipalidade.2 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante a legitimação para recorrer, ointeresse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder derecorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, porisso, ser recebido e conhecido.3 – Em se tratando de prestações de trato sucessivo, conforme se depreendedos enunciados das Súmulas nº 443, do STF e nº 85, do STJ, a prescriçãoatinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura daação.4 – Os empregados públicos da Empresa de Fomento e Segurança Alimentare Nutricional – ALIMENTAR possuem direito expresso ao Adicional porTempo de Serviço (ADTS), nos termos do art. 7º, da Lei ComplementarMunicipal nº 224, de 06 de fevereiro de 2023, correspondente a 5% (cincopor cento) sobre o salário base, atribuído após cada quinquênio de efetivoserviço público prestado ao Município de Natal.5 – Os juros moratórios e a correção monetária, por se tratarem de matériade ordem pública, podem ser conhecidos de ofício pelo juiz,independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seustermos tampouco configura reformatio in pejus, admitindo a alteração dotermo inicial dos juros de mora de ofício. Precedentes desta Turma Recursal,a exemplo dos recursos inominados nº 0803197-02.2020.8.20.5108,0833735-93.2020.8.20.5001, 0821381-36.2020.8.20.5001 e0808072-84.2021.8.20.5106.6 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que éconsiderada sentença líquida aquela que, para definição do quantum devido,faz-se necessário apenas a realização de cálculos aritméticos (REsp1758065/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018). Portanto, não é necessária aliquidação, quando o quantum debeatur puder ser apurado por simplescálculo aritmético, o que se vislumbra no caso dos autos.7 – O termo inicial de incidência dos juros em caso de verba devida aservidor público flui a partir do ato ilícito, em face da liquidez da obrigação.Inteligência do artigo 397 do Código Civil e Súmula nº 43 do STJ.8 – Nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, os jurosmoratórios corresponderão ao índice oficial da caderneta de poupança e acorreção monetária ao índice do IPCA-E, e, a partir de 09/12/2021, início davigência da EC nº 113/2021, nas condenações que envolvam a FazendaPública, independentemente de sua natureza, deve-se observar a incidênciada SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, IV, V e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente